Tribunal: TJDFT
Processo: 0713239-54.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
CIVIL. INICIAL RESILIÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA: SUPOSTA FALTA DE MERCADORIAS NO ESTOQUE. SUPERVENIENTE ENTREGA DOS BENS ADQUIRIDOS. ACORDO CELEBRADO COM UMA DAS EMPRESAS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS: VALOR SUFICIENTE A COMPENSAR TODOS OS DANOS MORAIS. FALTA DE PROPORÇÃO À CONDENAÇÃO DA SEGUNDA DEMANDADA AO MESMO PROPÓSITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DE PROIBIÇÃO DE EXCESSOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (i) celebração de contrato de compra e venda (micro-ondas PMS31 PHILCO, no importe de R$ 489,00, e telefone Xiaomi Redmi Note 8, 6,3 polegadas, no valor de R$ 1.829,00) em 29.06.2020; (ii) resilição do negócio jurídico em 21.07.2020 (alegação de “problema de estoque”, e sem a devolução do preço pago); (iii) produtos entregues 20 (vinte) dias depois dessa resilição, após contato com prepostos da requerida, e mediante pagamento de acréscimo de R$ 50,00; (iv) ação ajuizada em 30.07.2020, com vistas à condenação solidária das requeridas à reparação dos danos materiais (R$50,00) e morais (R$ 4.950,00); (v) acordo celebrado com a VIA VAREJO (pagamento de R$ 1.700,00, a título de compensação por danos morais, com o prosseguimento da ação em face da segunda requerida); (vi) interesse recursal da consumidora na reforma da sentença, para condenação também da segunda requerida, pelos danos extrapatrimoniais.
II. Conquanto a questão de direito material possa estar sob o manto protetor da Lei 8.078/90, não se pode deslembrar que a transação realizada entre um dos devedores solidários e seu credor extingue a dívida em relação aos codevedores (CC, art. 844, § 3o). Nessa linha de raciocínio também se contextualizaria o interesse à reparação por danos morais contra a demandada remanescente. Isso porque não despontaria outro fato jurídico mais grave a subsidiar nova condenação, a par da estimativa dos danos morais ter sido valorada proporcionalmente a todo contexto fático.
III. Como bem pontuado na sentença ora revista, o montante adimplido é suficiente para compensar os prejuízos vivenciados pela parte autora, diante do contexto fático analisado, a considerar a demora para a entrega dos produtos, a capacidade econômica das partes, a relação entre o atraso e a conduta adotada pelos prepostos da parte ré, bem como a vedação ao enriquecimento sem causa de qualquer dos envolvidos.
IV. Evita-se, pois, a violação ao princípio de proibição de excessos.
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, art. 55 e CPC, art. 98, § 3o).